Tribunal: TJMT
Processo: 0013528-41.2013.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013528-41.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA - CPF: 020.184.941-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE EDUARDO DA SILVA - CPF: 020.989.441-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA (CP, ART. 155, § 4o, I E II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE –
INVERTIDA A POSSE – TEORIA DA
AMOTIO
OU
APPREHENSIO
– DELITO CONSUMADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O crime de furto consuma-se no instante em que o agente adquire a posse da coisa, mesmo quando ausente sua forma mansa e pacífica, sendo desnecessário que o bem se afaste da esfera de vigilância da vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013528-41.2013.8.11.0042

APELANTE: WILLIAN DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Willian da Silva
contra sentença prolatada pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidência) e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada, inscrito no art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal.

Inconformada,
a defesa sustenta que o apelante não consumou a ação delitiva, pois foi preso ainda dentro do local. Postula a incidência da minorante da tentativa em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) (id. 168864210).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento

do recurso defensivo (id. 168864213).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 173534659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, o reconhecimento da minorante da tentativa.

Da minorante da tentativa
:

A defesa sustenta que
“o Apelante invandiu a residência da vítima mediante escalada e, antes que pudesse sair de sua situação de clandestinidade, foi preso dentro do referido local, eis tinha sido avistado por populares durante sua prática delitiva.”
(
sic
do id. 168864210).

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] No dia 18.07.2013, por volta das 10h40min, na residência localizada a Rua 2, quadra 05, no 57, bairro Jardim Buriti, nesta Capital, o denunciado WILLIAN subtraiu – mediante rompimento de obstáculo e escalada – um relógio de pulso marca Breitling (R$ 2.500,00), um relógio de pulso marca Guess (R$900,00), um relógio de pulso marca Police (R$1.600,00) e ainda um aparelho celular Samsung (R$100,00), todos de propriedade de Jorge Eduardo da Silva.

Segundo consta no incluso caderno informativo, na data dos fatos o denunciado aproveitou que não havia nenhum morador na residência, arrombou a porta da cozinha e invadiu o imóvel, subtraindo os objetos acima mencionados. Ocorre que, ao escalar o muro, o meliante foi visto por uma vizinha que acionou a polícia militar. Ao chegarem no local os milicianos encontraram WILLIAN na posse da res furtiva.

O denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia, onde, em interrogatório, confessou a prática delitiva. [...] (
sic
do id.

168864189).

A materialidade e autoria delitiva são incontroversos e não questionados pela defesa.

Com efeito, o Código Penal adotou a teoria da
Amotio

ou Apprehensio
, pela qual o crime está consumado no instante em que o agente adquire a posse da coisa, mesmo quando ausente sua forma mansa e pacífica, sendo desnecessário que o bem se afaste da esfera de vigilância da vítima.

Nesse mesmo sentido:

[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

2. Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de roubo, assim como o de furto, se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. Precedentes. [...] (AgRg no REsp n. 2.004.495/GO, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022).

Portanto, invertida a posse da coisa, não há falar no reconhecimento da modalidade tentada do crime.

Na espécie, a prova oral é clara a demonstrar que o apelante logrou inverter a posse dos bens (relógios), ainda que por breve período, porquanto foi preso somente depois de tentar sair do imóvel e se esconder embaixo da cama.

Durante a fase judicial, o PM
Desival Natal
explicou que, ao se aproximar do local, deparou-se com o apelante já fora do imóvel, instante em que ele adentrou a residência novamente e escondeu-se embaixo da cama. Afirmou que o apelante tentou se desvencilhar dos objetos subtraídos, mas que apreenderam parte dos relógios no bolso dele.

Destarte, perfeitamente subsumida a conduta à figura típica do art. 155 do Código Penal, na forma consumada, de modo que não prospera a irresignação defensiva.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023